Tribunal: TJDFT
Processo: 0009094-59.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009094-59.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto à anuente MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial no ID: 22853898, o SINDIRETA manifestou a sua concordância e requereu a imediata expedição da adequada ordem de pagamento em favor da anuente MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 24947068). O Distrito Federal não se manifestou, apesar de devidamente intimado (ID: 25343124). É o breve relatório. Decido. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre as partes. Determino a expedição de precatório em favor de MARIA EDNEUSA PAIVA LUSTOSA, com o destaque dos honorários advocatícios contratuais. Brasília, 6 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador